Tribunal: TJDFT
Processo: 0738643-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738643-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO DE OLIVEIRA DIAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Márcio de Oliveira Dias em face da r. decisão (ID 51259424) que, nos autos de Embargos à Execução ajuizados em desfavor do Banco do Brasil S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob consequência de extinção do processo. Em que pese a presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira aduzida por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do CPC/15, o julgador pode determinar que seja complementada a documentação colacionada ao feito, como forma de demonstrar a incapacidade da parte de arcar com os ônus processuais. Assim, com fulcro no art. 99, § 2o, do CPC/15, ao Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos, ao menos, comprovantes de despesas regulares, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da última declaração completa de Imposto de Renda, com vistas à comprovação do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator